Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
E M E N T A
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR TEMPO INDETERMINADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO CIRURGIA PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.o 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O §8o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 dispõe expressamente que, "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.
4. No entanto, é entendimento jurisprudencial pacífico que, em circunstâncias excepcionais, tendo em conta as especificidades do caso concreto, é inviável a fixação de termo final do benefício, porquanto é necessário aguardar a submissão ao tratamento, os resultados dele decorrentes e a eventual cessação da incapacidade, ficando reservado ao INSS a faculdade de realizar perícias administrativas periódicas com o desiderato de aferir a condição de incapacidade, por força do disposto no artigo 60, § 10, da Lei no 8.213/91.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005106-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.714.291-85 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR TEMPO INDETERMINADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO CIRURGIA PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.o 8.213/91 – SENTENÇA
MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O §8o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 dispõe expressamente que, "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.

2. No entanto, é entendimento jurisprudencial pacífico que, em circunstâncias excepcionais, tendo em conta as especificidades do caso concreto, é inviável a fixação de termo final do benefício, porquanto é necessário aguardar a submissão ao tratamento, os resultados dele decorrentes e a eventual cessação da incapacidade, ficando reservado ao INSS a faculdade de realizar perícias administrativas periódicas com o desiderato de aferir a condição de incapacidade, por força do disposto no artigo 60, § 10, da Lei no 8.213/91.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande que, na ação previdenciária n. 1005106-39.2020.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado por
ODAIR ALVES DA SILVA
, para determinar que o requerido/apelante implante o benefício de auxílio-doença em favor do autor,

desde 20.1.2020, por prazo indeterminado

ou até sua total recuperação para o labor, devidamente atualizadas nos termos do julgamento do Tema no 810/STF.

Nas razões recursais, argumenta que o juízo de origem estabeleceu um prazo excessivamente longo para a data de cessação do benefício (DCB), o que impede uma revisão oportuna das condições de saúde do segurado pela administração. Isso pode resultar no pagamento indevido do benefício, considerando a possibilidade de o autor recuperar sua capacidade de trabalho antes do prazo fixado.

Afirma que é necessário que o juiz estabeleça a data de cessação do benefício (DCB) considerando também as disposições da legislação previdenciária. Isso ocorre porque a lei assegura ao segurado o direito de solicitar a prorrogação do benefício caso ele julgue que ainda está incapacitado, uma regra que pode não ser reconhecida pelo perito judicial.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença, para que seja fixada a DCB no prazo máximo de dois anos a partir da data da realização da perícia, sem prejuízo do disposto nos §§ 9o e 10 do art. 60 da Lei 8.213/91. (Id. 198769703
).

Contrarrazões apresentadas em Id. 198769705.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 206504667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar à Autarquia-ré que implemente o Auxílio-doença do autor, desde 20/01/2020,
por prazo indeterminado
ou até sua total recuperação para o labor.

Sem custas e despesas processuais.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, sendo atualizadas nos termos do julgamento do Tema no 810/STF.

Condeno o Instituto-requerido ao pagamento de verba honorária ao patrono da autora, a ser arbitrada quando da liquidação da sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111/STJ).

Isento de custas e despesas processuais, nos termos art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001". [grifo nosso]

Na espécie, cinge-se a controvérsia
à fixação da data da cessação do benefício (DCB).

Consoante disposto no artigo 60, § 8o, da Lei n.o 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de
auxílio-doença
, seja ele judicial ou administrativo, deve estabelecer o prazo estimado de duração do referido benefício,
in
verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.”

Como pode ser inferido do texto legal mencionado anteriormente, o estabelecimento do prazo final para a cessação da prestação concedida na via judicial é preferível sempre que viável. Entretanto, é evidente que existirão situações em que tal prazo não poderá ser determinado, o que leva à conclusão de que não há obrigação de fixar a data de término do benefício concedido judicialmente.

Dessa forma, ainda que a medicina possa apresentar determinados prazos para tratamento ou cura de certas patologias, não há como estabelecer um prazo final para o restabelecimento da saúde do indivíduo, pois deve-se levar em conta as circunstâncias individuais de cada pessoa, o que é extremamente subjetivo.

No caso em questão, tendo em conta as especificidades do caso concreto, é inviável a fixação de termo final do benefício, porquanto é necessário aguardar a submissão a tratamento cirúrgico, os resultados dele decorrentes e a eventual cessação da incapacidade.

Assim, tendo em vista que o
expert
afirmou que o apelado necessita de cirurgia para uma eventual recuperação e considerando que cabe somente a ele sujeitar-se ou não ao procedimento, inexistindo obrigação legal para tanto, não há como determinar o termo final para recebimento do benefício, inclusive em razão da incerteza de evolução satisfatória do quadro clínico.

De qualquer forma, por força do disposto no § 10, do mesmo dispositivo legal em estudo, o qual dispõe que
"o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei
", é possível que a autarquia realize perícias administrativas periódicas com o desiderato de aferir a condição de incapacidade.

Esse, aliás, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA A CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o
parág
. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no
parág
. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).
[Grifo nosso].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024